Tribunal: TJES
Processo: 5011931-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011931-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR SERVINO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011931-09.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ARTHUR SERVINO DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO, MAS PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO E JULGOU O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que o processo administrativo objeto dos autos se encerrou em 22.06.2016 e que a Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais, de modo que a ação ajuizada em 05.07.2021 não está prescrita.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, a partir do que consta no recurso inominado em cotejo ao acórdão, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual se acolhe o presente recurso de embargos para sanar o aludido vício.

(5).
Inicialmente, esclarece-se que a controvérsia dos autos versa sobre pedido de indenização a título de danos morais, em razão de o autor (bombeiro) ter sido exposto à situação de risco [
contato com secreção expelida durante o monitoramento da vítima, na cavidade oral
] por falta de equipamento de proteção individual (EPI), o qual deveria ser fornecido pela ré. Em que pese o pronunciamento da prescrição, entende-se que o acórdão guerreado merece reforma, vez que, além do processo administrativo, efetivamente, ter se encerrado apenas em 22.06.2016, o art. 3º da Lei nº 14.010/2020, dispõe que “
os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020
.”. Assim, vê-se que a pretensão autoral não estava prescrita à época do ajuizamento da ação.

(6).
Superada a prejudicial, passa-se a análise do mérito. Ao compulsar os autos, entende-se que a sentença de piso merece reforma. Não se desconhece que a ausência de fornecimento de EPI pela parte ré, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral “
in re ipsa”
, até porque o ordenamento jurídico pátrio não acolhe a indenização pelo denominado “dano hipotético”. Nessa linha de raciocínio, ainda que haja relato sobre probabilidade de dano, não é possível quantificar esse risco aparente. A despeito disso, a partir da análise sobre os fatos narrados e as provas apresentadas, é fácil identificar que a parte autora, ao realizar atendimento à vítima sem o EPI necessário, ficou exposta às situações que ultrapassam o mero aborrecimento. Com efeito, além de ter contato, na cavidade oral, com secreção expelida pela vítima, o autor precisou passar por exames para verificar possível transmissão de qualquer doença, dentre elas, o HIV. E, ainda que o resultado do primeiro exame de HIV tenha sido negativo, até a segunda coleta de sangue para confirmação do resultado, o autor suportou a possibilidade de ter sido contaminado. Mais do que a probabilidade em si do dano, a qual já se assentou não ser mensurável e consequentemente indenizável, a situação dos autos demonstra a omissão estatal em apresentar condições salubres e seguras para que o trabalhador, bombeiro socorrista, pudesse desenvolver adequadamente o seu ofício. A partir disso, tem-se caracterizada a responsabilização da Administração, a partir do ato omissivo decorrente da falha do serviço (
faute du service
), na medida em que o seu dever consistia justamente em evitar a situação de exposição do trabalhador, via fornecimento de EPI, garantindo-lhe a ausência de riscos e sua própria saúde no ambiente de trabalho. Tudo isso leva à conclusão de que estão demonstrados os elementos necessários para a indenização no caso dos autos, vez que se tem a conduta culposa do Estado, o nexo de causalidade e o próprio dano moral em si mencionado nos autos, até porque é inegável que a situação em si gerou abalo psicológico e transtorno capaz de caracterizar a lesão a direito de personalidade.

(7).

Sendo assim, considerando todos os transtornos suportados pelo autor, os quais ocorreram em razão da ausência de fornecimento de EPI pela ré, resta configurado o dano moral, de modo que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(8).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para
REFORMAR
o acórdão objurgado e, via de consequência, a sentença de piso, no sentido de
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, não apenas no âmbito dos aclaratórios, mas também por força do provimento parcial do recurso inominado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)